Tribunal: TJDFT
Processo: 0702309-06.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO RESIDENCIAL. FURTO DE TELEVISORES. NEGATIVA DE COBERTURA PARA FURTO SIMPLES. NÃO COMPROVADA A QUALIFICADORA DO ARROMBAMENTO. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial, por reconhecer a ausência de previsão contratual para cobertura de prejuízos decorrentes de furto simples. Aduz o recorrente que, independentemente da comprovação da presença da qualificadora do arrombamento, é nula de pleno direito a cláusula que exclui a cobertura do furto simples, porquanto o consumidor é leigo e não tomou conhecimento prévio do conteúdo do instrumento.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 38881393). Requerida a gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 38881404).
3. Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao recorrente. A declaração de hipossuficiência acompanhada de comprovantes de rendimento demonstra a impossibilidade financeira do recorrente de arcar com as despesas processuais, fazendo jus à concessão do benefício. Gratuidade de Justiça deferida.
4. Verifica-se, no caso dos autos, que não houve ofensa ao dever de informação (CDC, art. 6o, II), uma vez que o contrato celebrado entre as partes contém cláusula clara e destacada da modalidade de furto acobertada (ID 38881363 - Pág. 1), qual seja: "Furto Qualificado Mediante Arrombamento: Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa”. Adicionalmente, o contrato indica expressamente o furto simples como risco excluído, não sendo possível afirmar que o consumidor não teve ciência prévia do conteúdo do instrumento.
5. Não comprovada a presença da qualificadora, porquanto, inicialmente, o autor indicou a ausência de sinais de arrombamento, e apenas após a negativa de indenização aditou o boletim de ocorrência para incluir a informação de rompimento de obstáculo, adequada a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, já que não há previsão de cobertura de furto simples no contrato estabelecido entre as partes.
6. Ressalte-se que, conforme art. 757 do Código Civil, “Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados”. Assim, ausente comprovação do risco predeterminado, não há que se falar em dever de indenizar.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa. Cobrança das obrigações decorrentes da sucumbência suspensa, nos termos do § 3o do art. 98 do CPC.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.